Tribunal: CARF
Processo: 10925.722338/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.722338/2011-17
ACÓRDÃO
2201-012.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUIDO NEULS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2008
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. PROVA.
Cabe ao sujeito passivo comprovar de forma inequívoca, através de
documentos inidôneos, a quitação de contribuições devidas.
SENAR. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA. LEI 8.315/1991.
É devida a contribuição para o SENAR pelo produtor rural pessoa física que
exerce atividade com auxílio de empregados, conforme disposto na Lei
8.315/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722338/2011-17
2
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias (empresa e GILRAT) e para
outras entidades (FNDE, INCRA e SENAR), incidentes sobre a folha de pagamentos no período de
01/2009 a 08/2011. O lançamento objetivou a prevenção da decadência, após representação
encaminhada pela Seção de Controle e Acompanhamento Tributário da unidade lançadora, tendo
em vista a decisão proferida no processo judicial no 500095910.2010.404.7202. Tal decisão
considerou inconstitucional a cobrança das contribuições sobre a comercialização da produção
rural, tornando devida a contribuição patronal sobre a folha de salários.
Diante da decisão judicial mencionada, a autoridade fiscal realizou o lançamento de
ofício das contribuições incidentes sobre a folha de salários, prevista no art. 22, inciso I, da Lei no
8.212/91. Tal procedimento teve a finalidade de constituir o crédito tributário, prevenindo
eventual decadência.
Em relação às contribuições para outras entidades, o lançamento teve como
fundamento as disposições previstas Lei n° 8.315, de 23.12.91, art. 3°, I, parágrafos 3° e 4°; e no
Decreto n° 566, de 10.06.92, art. 11, I.

2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 16/12/2011 foi juntada impugnação ao lançamento com as alegações
sintetizadas adiante:
 Que teria pago as contribuições para o FNDE e INCRA;
 Que não seria devida a contribuição para o SENAR, por entender que não
seria equiparado à pessoa jurídica;
Em 25/05/2016 a Impugnação foi julgada improcedente pela 5a TURMA/DRJ/BEL
através do Acórdão 01-32.888, do qual reproduzo os principais trechos decisórios:
No que se refere ao Auto de Infração no 51.000.188-2, para o impugnante, não
são exigíveis as contribuições devidas ao FNDE e ao INCRA, face já terem sido
anteriormente recolhidas, diga-se nos mesmos percentuais considerados no
lançamento e aplicadas nas bases consideradas pelo impugnante, ou seja
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722338/2011-17
3
declaradas em GFIP . Conforme já registrado, a teor do entendimento consignado,
na decisão do TRF4, foram consideradas exigíveis as contribuições incidentes
sobre a folha de salário, dentre elas, encontram-se as destinadas entidades e
fundos, consigna-se entretanto, que eventuais créditos, relacionados as aludidas
contribuições, somente poderão ser compensados, após o trânsito em julgado da
decisão definitiva da ação, de acordo com o regramento previsto no CTN, Art.
170.
................................................................................................................................
Em relação aos questionamentos acerca da a contribuição ao SENAR, verifica-se
que a mesma tem sua aplicação consoante atos normativos vigentes, conforme
exposto no relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito:
401 - TERCEIROS - SENAR - CONTRIBUICAO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO 401.05 - Competências : 10/2006 a 12/2007, 01/2008 a
11/2008 - Lei n. 8.315, de 23.12.91, art. 3., I, parágrafos 3. e 4.; Decreto n.
566, de 10.06.92, art. 11, I (com as alterações dadas pelo art. 1. do Decreto
n. 790, de 31.03.93), art. 14, caput; MP n. 222, de 04.10.2004, art. 3.;
Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
Sendo assim, tornam-se inócuos os argumentos relativos ao lançamento das
contribuições devidas ao SENAR, não havendo ilegalidade na sua aplicação.
..............................................................................................................................
Conclusão
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada no
tocante à matéria em que não houve renúncia ao contencioso administrativo e
não conhecer da impugnação, quanto à matéria que se encontra “sub judice", em
face da renúncia ao contencioso administrativo, MANTENDO o crédito tributário
exigido.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 01/02/2017 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, alegando possível prescrição intercorrente, além das demais alegações já trazidas na
peça impugnatória, quanto eventual pagamento das contribuições para o FNDE e INCRA e não
incidência da contribuição para o SENAR.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722338/2011-17
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar de prescrição.
Requer que seja reconhecida e decretada a prescrição intercorrente, na medida que
já teria decorrido o prazo de cinco (5) anos contados da data do lançamento.
Ocorre que a chamada prescrição intercorrente não é admitida no processo
administrativo fiscal, tratando-se matéria sumulada por este Conselho, através da Súmula CARF no
11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto não acato tal alegação e passo à análise mérito.
Mérito.
Pagamento das contribuições para FNDE e INCRA
Alega o Recorrente que teria recolhido as contribuições para o FNDE e para o
INCRA, anexando cópias de GPS recolhidas, e que tal pagamento, embora reconhecido pelo
julgador de 1a instância, foram desconsiderados no julgamento da impugnação.
Entendeu a autoridade julgadora de 1a instância que não poderia deduzir do
lançamento tais valores antes do trânsito em julgado da ação judicial relativa ao processo no
500095910.2010.404.7202, nos termos do art. 170 do CTN.
Com base nos documentos anexados (fls. 88/183), não se pode assegurar que os
pagamentos realizados correspondem aos valores devidos, considerando a decisão judicial que
determinou o recolhimento das contribuições sobre a folha de salários. Assim, não se pode
concluir se tais recolhimentos se referem às contribuições substitutivas, incidentes sobre a
comercialização da produção rural, ou sobre a folha de salários, como aduz o recorrente. Caberia
ao Recorrente demonstrar por meio das GFIPs enviadas, juntamente com outros documentos, a
correspondência dos referidos pagamentos às contribuições devidas sobre a folha de salário.
Na ausência de elementos probatórios aptos a comprovar a vinculação dos
recolhimentos realizados com as contribuições efetivamente devidas, não acato a alegação
trazida.
Contribuição para o SENAR.
Entende o Recorrente que não estaria sujeito à contribuição para o SENAR, tendo
em vista a condição de produtor rural pessoa física, sem inscrição no CNPJ. Portanto não estaria
obrigado ao recolhimento do SENAR, pois a Lei 8.315 de 23 de dezembro de 1991 ao dispor sobre
a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) estabeleceu que a referida
contribuição é devida somente por pessoas jurídicas de direito privado ou a elas equiparadas.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.368 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722338/2011-17
5
Segundo a legislação previdenciária, o produtor rural pessoa física enquadra-se na
categoria de contribuinte individual. Tal condição, porém, não o exime do cumprimento das
obrigações previdenciárias, previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, quando exerce sua atividade com
auxílio de empregados.
A Lei 8.315/1991 estabeleceu que a contribuição para o SENAR seria devida pelas
empresas, ou a elas equiparadas, na alíquota de 2,5% sobre a remuneração paga aos empregados.
Ao estender a obrigação às pessoas equiparadas à empresa, pretendeu o legislador atribuir o
mesmo tratamento tributário já conferido às demais contribuições. Assim, a eventual condição de
empregador do produtor rural pessoa física o obriga ao recolhimento da referida contribuição.
Com a publicação do Decreto 790/1993, não restou dúvida de que a contribuição para o SENAR se
aplicaria ao produtor pessoa física, ao dispor:
Art. 11. Constituem rendas do SENAR:
...........................................................................................................................
II - contribuição compulsória, a ser recolhida à Previdência Social, de um décimo
por cento incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção da pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente
ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a
qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pelo Decreto
no 790, de 1993)
Diante do exposto, não se pode acatar a alegação de que não seria devida a
contribuição para o SENAR pelo produtor rural pessoa física.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição, e, no mérito por
NEGAR PROVIMENTO Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 270
DF CARF MF
Original